Tribunal: TJPA
Processo: 0806291-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806291-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WALBER MORAES CORDEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AUSENTES. CASO CONCRETO QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO E HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAL PÁTRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ausência do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que não restou caracterizada a unidade de desígnios entre os crimes, pois praticados contra vítimas diversas, que não tinham entre si qualquer vínculo. Os delitos foram cometidos de forma totalmente desvinculada, cada qual impulsionado por um desígnio autônomo, com escolha de vítimas aleatórias. 2. Semelhança entre os casos em análise apenas quanto ao requisito tempo e o
modus operandi
, não se verificando qualquer relação ou liame subjetivo quanto à prática dos crimes sucessivos, tratando-se de reiteração de crimes ou habitualidade criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada que indeferiu a aplicação da continuidade delitiva com vistas a readequação da pena a ser cumprida pelo agravante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 20/06/2022 a 27/06/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 28 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por WALBER MORAES CORDEIRO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 10/12/2021 (
Num. 9307690 – pág. 1/4), nos autos de execução nº 0029072-65.2019.8.14.0401 (sistema SEEU), que indeferiu o pedido de aplicação de continuidade delitiva feito pelo apenado, por entender que os crimes cometidos por este não se tratam de crime único.

Em suas razões recursais (
Num. 9307686 – pág. 1/6), o agravante sustenta a necessidade de unificação das penas impostas contra si por força de condenação nos processos criminais de número 0006348-09.2015.8.14.0401 e 0014829-58.2015.8.14.0401, cujos éditos condenatórios demonstram a configuração de continuidade delitiva, e que por força disso, deve ser observada a regra contida no art. 71 do Código Penal, pois os delitos foram cometidos em condições homogêneas de tempo, lugar e modo de execução.

Do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconhecido em seu favor a continuidade delitiva e a consequente unificação das penas na forma do art. 71 do CP, com aumento no mínimo legal, sendo expedido novo atestado de pena a cumprir.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público comungou do entendimento do agravante, tendo se manifestado pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 9307689 – pág. 1/3).

Em decisão proferida sob o Num. 9307692 – pág. 1/2, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, ofereceu manifestação sob Num. 9686351 – pág. 1/6, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

O feito se trata de pedido de unificação de penas atualmente cumpridas pelo agravante, nos autos do processo executório de número 0029072-65.2019.8.14.0401. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que se trata de penas privativas de liberdade referentes aos processos de número 0006348-09.2015.8.14.0401 e 0014829-58.2015.8.14.0401, com pena idêntica aplicada em ambos, a saber, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No feito de número 0006348-09.2015.8.14.0401, conforme se depreende da cópia da sentença sob o Num. 9307697 – pág. 1/7, o agravante foi condenado como incurso nos termos do art. 157, §2º, I e II do CP. Em trecho do julgado discorre o juízo de 1º grau:

“(...) O Representante do Ministério Público Estadual, titular da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, no uso de suas atribuições legais, apresentou denúncia contra: Walber Moraes Cordeiro (...) por ter no dia
08/04/2015
, por volta
das 22:00 horas
,
o taxista Antônio Paulo Pinheiro Gomes estava dirigindo seu veículo Voyage
, cor branca, placa OTN 3526, bairro Guamá, quando foi acionado por um casal de passageiros, que queria ir à Rua São Domingos, na Terra Firme. Quando chegou ao destino, a mulher desceu do veículo e
três homens armados cercaram o táxi e renderam a vítima, e diante disso, todos adentraram no veículo, um dos criminosos, até o presente momento não identificado assumiu a direção, o ora denunciado ficou no banco da frente ao lado do motorista, e o outro também não identificado, ficou no banco de trás
com a vítima sendo mantida refém (...)
A vítima Rodrigo Lira de Souza, à fl. 139, narrou que estava trabalhando no posto, quando chegou um táxi para abastecer
, o carona que era o acusado desceu do táxi, juntamente com outra pessoa, que estava atrás, todos armados, quem dirigia o táxi era outra pessoa, uma vez que o taxista era refém, o acusado abordou o depoente com uma faca, enquanto que seu comparsa que portava um revólver abordou o outro colega que estava na bomba, foi quando avistaram a viatura da ROTAN(sic), momento que o comparsa do acusado conseguiu entrar no táxi, enquanto que o acusado correu pela Rua Antônio Baena, no que a viatura da ROTAN(sic) seguiu o táxi, sem êxito, enquanto que outra viatura que se encontrava no local seguiu o acusado, no que foi detido o mesma na Rua Antônio Baena. Por fim, declarou que o acusado subtraiu o valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) que estava no seu bolso
e que reconheceu o acusado na delegacia de polícia
, bem como o motorista do táxi que foi deixado no canal do Tucunduba e se apresentou à delegacia para fazer ocorrência. (...)”
. (grifei)

No feito de número 0014829-58.2015.8.14.0401, consta na cópia do Acórdão sob o Num. 9307700 – pág. 2/6, esta Egrégia Corte deu provimento ao apelo do
Parquet
para condenar o agravante nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CP. Destaco trecho do julgado:

“(...) De acordo com a denúncia no dia
08/04/2015
, por volta das
19:30h
, a vítima Francisco Carlos de Andrade Guimarães, juntamente com sua esposa, Dalva Barbosa Carvalho Guimarães, estacionou seu
veículo Mitsubishi ASX, placa JTU-1739
, em frente ao
residencial Araçá
,
localizado na Travessa Timbó
, quando foi
abordada por três homens que estavam em duas bicicletas, entre eles o réu
. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os meliantes anunciaram o assalto. (...)Restou devidamente provado que as vítimas encontravam-se em seu veículo estacionado em frente do edifício Araçá na travessa Timbó, na cidade de Belém, momento em que o apelado na companhia de outros dois comparsas assaltaram as vítimas, mediante uso de arma de fogo, levando diversos pertences, os quais nunca foram recuperados. (...)”
. (grifei)

Ao decidir sobre o pleito do agravante, fundamentou o juízo
a quo
:
“(...) Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos. Quando muito, o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas são os únicos elo(sic) de ligação entre eles, considerando que realizados com parceiros distintos, e com forma de execução diferentes entre si, revelando estes pequenos detalhes única e exclusivamente um traço do perfil do reeducando e não uma semelhança do fato criminoso. Os fatos são diversos entre sio, revelando desígnios próprios e independentes. Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade. (...)”
.

O Ministério Público, em 2º grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo, pois
“(...) Com efeito, das decisões condenatórias relativas a cada delito, verifica-se hipótese de reiteração de crimes e não continuidade delitiva, sendo certo que o agravante, movido por liames diversos, praticou delitos sem que entre ambos houvesse programação de continuidade. (...)”
.

Do exposto, bem como do restante do que consta nos autos, estou pelo desprovimento do recurso, pois correta a decisão agravada, senão vejamos.

Reza o art. 71 do Código Penal:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (grifei)

Com efeito, tenho que o disposto no artigo citado acima deve ser analisado com base na teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual a continuidade delitiva só ocorre quando preenchidos os requisitos objetivos – crimes da mesma espécie,
praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução – e subjetivo, que se refere a unidade de desígnios
, ou seja, quando presente o vínculo subjetivo entre os delitos praticados, sendo a conduta posterior do agente uma continuação da ação anterior e que todas as condutas componham um único objetivo.

Sobre a matéria, trago lição de Cléber Masson:
“Não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71, caput, do Código Penal. Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente. É a posição adotada, entre outros, por Eugenio Raúl Zaffaroni, Magalhães Noronha, e Damásio E. de Jesus, e amplamente dominante no âmbito jurisprudencial. Confira-se um lúcido julgado do Supremo Tribunal Federal: Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a)
pratique mais de uma ação ou omissão
; b)
que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime
; c)
que os crimes sejam da mesma espécie
; d)
que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira
. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares).
É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro
. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120 / Cleber Masson. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2022) (grifei).

No caso em análise, conforme os termos dos julgados citados linhas alhures, que condenaram o agravante, os crimes de roubo foram por este praticados em vias públicas desta capital, no dia 08/04/2015, com o mesmo modo de execução, consistente em, juntamente com outros agentes, abordar vítimas diversas fazendo uso de arma de fogo, e uma vez rendidas, subtrair seus pertences pessoais.

Embora a dinâmica dos crimes seja a mesma,
é evidente a ausência do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que não restou caracterizada a unidade de desígnios entre os crimes, pois praticados contra vítimas diversas, que não se conheciam nem tinham entre si qualquer vínculo, além de terem sido abordadas em locais e tempo diferentes
. Os delitos foram cometidos de formas totalmente desvinculadas, cada qual impulsionado por um desígnio autônomo, com escolha de vítimas aleatórias, pois basta observar que um casal foi abordado dentro de seu veículo particular, por volta das 19h30, e na outra empreitada criminosa, um taxista foi alvo do agravante e de seus comparsas cerca de 22h00, após o que tomaram de assalto a frentistas de um posto de combustível.

De
semelhante entre os casos apenas o
modus operandi
, não se verificando qualquer relação ou liame subjetivo quanto à prática dos crimes, tratando-se de reiteração de crimes ou habitualidade criminosa
, pois, como já pontuado pelo juízo
a quo
, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo por si só não induzem a continuidade pretendida.

Sobre a questão, trago jurisprudência do STJ e do TJ-DF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica em adotar a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, por considerá-la mais adequada à interpretação do art. 71 do CP. 2.
Consoante a moldura fática do aresto combatido, não existiu vínculo entre as aludidas empreitadas criminosas. O grande número de roubos e sua prática justificam o reconhecimento da habitualidade criminosa, que não pode ser premiada com a ficção legal do crime único
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 624.964/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 2/12/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. CUMULAÇÃO DE REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO AFIRMADA PELA ORIGEM
. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Objetivo-subjetiva. Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016) 3. No caso, a Corte local, ao justificar o afastamento da incidência do art. 71 do Código Penal não se baseou apenas no fato de os crimes terem sido praticados em localidades diversas, mas também por não constatar a existência de liame subjetivo entre os dois roubos.
[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 561.684/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AUSENTES. REITERAÇÃO E HABITUALIDADE CRIMINOSA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a caracterização da continuidade delitiva é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos - pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo entre os crimes de mesma espécie. Inviável o reconhecimento desse benefício, quando restar caracterizado que as diversas condenações caracterizam reiteração e habitualidade criminosa
. 2. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07465062620208070000 DF 0746506-26.2020.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Posto isto, o desprovimento do presente agravo é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, mantendo a decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva pleiteado pelo agravante, consoante fundamentação supra, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 28 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2022